Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701481-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS NOGUEIRA ALVARES, LUCAS DA SILVA NASCIMENTO, ISAC FAUSTINO SOUSA E SILVA, JUAN DE JESUS SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JUAN DE JESUS SOUSA (ID 63597014). Intimado a apresentar as razões do recurso nesta instância (ID 63630341), o réu apresentou a petição de ID n. 63916117, informando que não subsiste mais o interesse de apelar, conformando-se com a sentença. Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura a contrario sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público em razão do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela defesa. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer uma vez que os demais réus apresentaram recurso de apelação e o MP apresentou as contrarrazões. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator